Tribunal: TJES
Processo: 5014811-07.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-06-01

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. VALOR EXEQUENDO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CAUÇÃO IMOBILIÁRIA. RECUSA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS E CRÉDITOS JUNTO A TERCEIROS. PRIMAZIA DA PENHORA EM DINHEIRO. TÍTULO JUDICIAL DEFINITIVAMENTE CONSOLIDADO. RECURSO PARCIALMENTE NÃO CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por COMER Construtora e Incorporadora Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença nº 5023500-07.2021.8.08.0024, que rejeitou embargos de declaração, manteve a determinação de pagamento imediato de R$ 964.503,28, recusou caução imobiliária oferecida pela devedora, determinou o prosseguimento da expropriação via SISBAJUD e aplicou multa de 2% por caráter protelatório. A agravante sustenta a nulidade da majoração do débito, por suposto aditamento irregular da inicial após a estabilização da lide, e o direito de garantir a execução mediante imóvel avaliado em R$ 1.800.000,00, com fundamento no princípio da menor onerosidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível rediscutir, em agravo de instrumento, o valor exequendo de R$ 964.503,28 e a alegação de aditamento irregular da inicial, quando a matéria já havia sido decidida anteriormente e não foi impugnada no momento oportuno; (ii) estabelecer se a executada tem direito à substituição da penhora de ativos financeiros e créditos junto a terceiros por caução imobiliária, à luz da ordem legal de preferência, da efetividade da execução, da natureza alimentar do crédito e da alegada menor onerosidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão anterior que validou a retificação do valor exequendo para R$ 964.503,28, por adequação ao título judicial reformado por instância superior e à orientação do Tema 1.076 do STJ, não foi impugnada oportunamente, razão pela qual se opera a preclusão consumativa.

4. O art. 507 do CPC impede a rediscussão, no curso do processo, de questão já decidida a cujo respeito se operou a preclusão, sob pena de violação à segurança jurídica e à marcha processual progressiva.

5. A controvérsia relativa à garantia do juízo, consistente na recusa da caução imobiliária e na manutenção da penhora de ativos financeiros e créditos junto a terceiros, foi efetivamente decidida no ato agravado e, por isso, comporta conhecimento.

6. A execução realiza-se no interesse do credor, conforme o art. 797 do CPC, e a ordem legal de penhora confere prioridade ao dinheiro, em espécie, depósito ou aplicação financeira, nos termos do art. 835, I e § 1º, do CPC.

7. A substituição da penhora em dinheiro por imóvel de menor liquidez, especialmente bem situado em terreno de marinha e de alienação complexa, exige concordância do exequente ou demonstração inequívoca de que a constrição pecuniária inviabiliza a atividade empresarial, o que não ocorre no caso.

8. A alegação de asfixia financeira não se sustenta diante da comprovação de robusta capacidade econômica da agravante, que mantém contratos administrativos ativos superiores a R$ 56.000.000,00, inclusive com o HUCAM, a Prefeitura de Colatina e o Município de Jaguaré.

9. A penhora do montante de R$ 964.503,28 representa fração reduzida da capacidade econômica da devedora e mostra-se compatível com a continuidade de suas atividades operacionais.

10. O indeferimento liminar dos Embargos de Divergência interpostos pela agravante no Superior Tribunal de Justiça, em 20/02/2026, consolida definitivamente o título judicial e afasta a probabilidade de reversão do julgado.

11. A natureza alimentar do crédito e a condição de idosos dos credores reforçam a necessidade de efetividade da execução e justificam a retomada imediata dos atos expropriatórios.

12. A ausência de fumus boni iuris da devedora e a transferência do perigo de dano para os credores impõem a revogação do efeito suspensivo anteriormente concedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso parcialmente não conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Efeito suspensivo revogado.

Tese de julgamento
:

1. A parte não pode rediscutir, em agravo de instrumento posterior, valor exequendo já validado por decisão anterior não impugnada, em razão da preclusão consumativa.

2. A execução realiza-se no interesse do credor, e a penhora em dinheiro possui preferência legal sobre bem imóvel de menor liquidez.

3. A menor onerosidade não autoriza a substituição da penhora de ativos financeiros por caução imobiliária quando não demonstrada a inviabilização da atividade empresarial.

4. A consolidação definitiva do título judicial e a natureza alimentar do crédito justificam a retomada dos atos expropriatórios para satisfação da execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 507, 797, 805 e 835, I e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.076; STJ, decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente, nos Embargos de Divergência interpostos pela agravante, j. 20.02.2026.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014811-07.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

AGRAVADO: FRANCISCO ANTONIO CARDOSO FERREIRA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. VALOR EXEQUENDO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CAUÇÃO IMOBILIÁRIA. RECUSA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS E CRÉDITOS JUNTO A TERCEIROS. PRIMAZIA DA PENHORA EM DINHEIRO. TÍTULO JUDICIAL DEFINITIVAMENTE CONSOLIDADO. RECURSO PARCIALMENTE NÃO CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por COMER Construtora e Incorporadora Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença nº 5023500-07.2021.8.08.0024, que rejeitou embargos de declaração, manteve a determinação de pagamento imediato de R$ 964.503,28, recusou caução imobiliária oferecida pela devedora, determinou o prosseguimento da expropriação via SISBAJUD e aplicou multa de 2% por caráter protelatório. A agravante sustenta a nulidade da majoração do débito, por suposto aditamento irregular da inicial após a estabilização da lide, e o direito de garantir a execução mediante imóvel avaliado em R$ 1.800.000,00, com fundamento no princípio da menor onerosidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível rediscutir, em agravo de instrumento, o valor exequendo de R$ 964.503,28 e a alegação de aditamento irregular da inicial, quando a matéria já havia sido decidida anteriormente e não foi impugnada no momento oportuno; (ii) estabelecer se a executada tem direito à substituição da penhora de ativos financeiros e créditos junto a terceiros por caução imobiliária, à luz da ordem legal de preferência, da efetividade da execução, da natureza alimentar do crédito e da alegada menor onerosidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão anterior que validou a retificação do valor exequendo para R$ 964.503,28, por adequação ao título judicial reformado por instância superior e à orientação do Tema 1.076 do STJ, não foi impugnada oportunamente, razão pela qual se opera a preclusão consumativa.

4. O art. 507 do CPC impede a rediscussão, no curso do processo, de questão já decidida a cujo respeito se operou a preclusão, sob pena de violação à segurança jurídica e à marcha processual progressiva.

5. A controvérsia relativa à garantia do juízo, consistente na recusa da caução imobiliária e na manutenção da penhora de ativos financeiros e créditos junto a terceiros, foi efetivamente decidida no ato agravado e, por isso, comporta conhecimento.

6. A execução realiza-se no interesse do credor, conforme o art. 797 do CPC, e a ordem legal de penhora confere prioridade ao dinheiro, em espécie, depósito ou aplicação financeira, nos termos do art. 835, I e § 1º, do CPC.

7. A substituição da penhora em dinheiro por imóvel de menor liquidez, especialmente bem situado em terreno de marinha e de alienação complexa, exige concordância do exequente ou demonstração inequívoca de que a constrição pecuniária inviabiliza a atividade empresarial, o que não ocorre no caso.

8. A alegação de asfixia financeira não se sustenta diante da comprovação de robusta capacidade econômica da agravante, que mantém contratos administrativos ativos superiores a R$ 56.000.000,00, inclusive com o HUCAM, a Prefeitura de Colatina e o Município de Jaguaré.

9. A penhora do montante de R$ 964.503,28 representa fração reduzida da capacidade econômica da devedora e mostra-se compatível com a continuidade de suas atividades operacionais.

10. O indeferimento liminar dos Embargos de Divergência interpostos pela agravante no Superior Tribunal de Justiça, em 20/02/2026, consolida definitivamente o título judicial e afasta a probabilidade de reversão do julgado.

11. A natureza alimentar do crédito e a condição de idosos dos credores reforçam a necessidade de efetividade da execução e justificam a retomada imediata dos atos expropriatórios.

12. A ausência de fumus boni iuris da devedora e a transferência do perigo de dano para os credores impõem a revogação do efeito suspensivo anteriormente concedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso parcialmente não conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Efeito suspensivo revogado.

Tese de julgamento
:

1. A parte não pode rediscutir, em agravo de instrumento posterior, valor exequendo já validado por decisão anterior não impugnada, em razão da preclusão consumativa.

2. A execução realiza-se no interesse do credor, e a penhora em dinheiro possui preferência legal sobre bem imóvel de menor liquidez.

3. A menor onerosidade não autoriza a substituição da penhora de ativos financeiros por caução imobiliária quando não demonstrada a inviabilização da atividade empresarial.

4. A consolidação definitiva do título judicial e a natureza alimentar do crédito justificam a retomada dos atos expropriatórios para satisfação da execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 507, 797, 805 e 835, I e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.076; STJ, decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente, nos Embargos de Divergência interpostos pela agravante, j. 20.02.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5014811-07.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

AGRAVADOS: FRANCISCO ANTONIO CARDOSO FERREIRA e IARA QUEIROZ

RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória/ES nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença nº 5023500-07.2021.8.08.0024.

A decisão agravada rejeitou os Embargos de Declaração opostos pela ora Agravante, mantendo a determinação de pagamento imediato de R$964.503,28 e aplicando multa de 2% por caráter protelatório, bem como e determinou o prosseguimento da expropriação via SISBAJUD, recusando a caução imobiliária ofertada pela devedora.

Irresignada, a Agravante sustenta:
(i)
a nulidade da majoração do débito por constituir aditamento irregular da inicial após a estabilização da lide; e
(ii)
o direito de garantir a execução mediante caução imobiliária (imóvel avaliado em R$ 1,8 milhão) em observância ao princípio da menor onerosidade (Art. 805, CPC).

Os Agravados apresentaram contrarrazões arguindo preliminares de ausência de dialeticidade e preclusão consumativa.

Em petição de urgência protocolada em 03/02/2026 (ID 18039995), a Agravante noticia a prolação de nova decisão na origem (ID 89596240) determinando o bloqueio agressivo de seus créditos junto a diversos entes públicos e autarquias (Hospital Universitário, CESAN e Municípios de Colatina, Vila Velha e Jaguaré), o que, segundo afirma, induziria à asfixia financeira da empresa.

Em sede de cognição sumária (ID 18059121), esta Relatoria conheceu parcialmente do recurso e deferiu o efeito suspensivo para sustar atos expropriatórios imediatos, diante da agressividade do bloqueio de créditos junto a entes públicos.

Os agravados apresentaram pedido de reconsideração (ID 18344335), instruído com documentos do Superior Tribunal de Justiça datados de fevereiro de 2026, noticiando a consolidação definitiva do título judicial exequendo e a robusta capacidade financeira da agravante.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

Trata-se, na origem, de Cumprimento Provisório de Sentença (nº 5023500-07.2021.8.08.0024) deflagrado por
FRANCISCO ANTONIO CARDOSO FERREIRA
e
IARA QUEIROZ
em face de
COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
, objetivando a satisfação de crédito decorrente de título judicial.

No curso da marcha processual, o valor exequendo foi retificado para o montante de R$ 964.503,28, em razão da adequação do cálculo ao título judicial reformado por instância superior seguindo a orientação do Tema 1.076 do STJ, tendo referida retificação sido expressamente validada pelo juízo de piso em decisão datada de 03/09/2024 (ID 49940811), a qual não foi alvo de recurso na oportunidade.

Buscando resguardar seu patrimônio, a executada ofereceu em caução um bem imóvel avaliado em R$ 1.800.000,00, o qual foi recusado pelos exequentes sob o fundamento de baixa liquidez e inobservância da ordem de preferência legal, culminando na prolação da decisão ora agravada (ID 77387060) que rejeitou a garantia imobiliária e manteve a ordem de penhora online, o que ensejou a interposição do presente recurso.

Após a interposição deste agravo, a agravante noticiou a ocorrência de fato novo consistente na prolação de decisão interlocutória (ID 89596240 na origem) que determinou o bloqueio de créditos da construtora junto a diversos entes públicos e autarquias, especificamente os Municípios de Colatina, Vila Velha e Jaguaré, além da CESAN e do Hospital Universitário Cassiano Antonio de Moraes (HUCAM).

Sustentou a agravante que tais medidas expropriatórias implicariam o sequestro de suas receitas operacionais e inviabilizariam o cumprimento de obrigações basilares, como o pagamento de salários e fornecedores, alegando ainda que o juízo de piso teria sido induzido a erro quanto à suposta análise e indeferimento do efeito suspensivo por este Tribunal, o que motivou o pedido de tutela de urgência para a imediata sustação dos atos constritivos.

Na oportunidade, como mencionado, em sede de cognição sumária (ID 18059121), esta Relatoria conheceu parcialmente do recurso e deferiu o efeito suspensivo para sustar atos expropriatórios imediatos, diante da agressividade do bloqueio de créditos junto a entes públicos.
Ato contínuo, os agravados apresentaram pedido de reconsideração (ID 18344335), instruído com documentos do Superior Tribunal de Justiça datados de fevereiro de 2026, noticiando a informação de que a Corte Superior, indeferiu liminarmente os Embargos de Divergência da agravante, consolidando definitivamente o título executivo.

Neste momento,
em análise definitiva da questão, altero parcialmente as razões deduzidas na decisão liminar,
de modo que o recurso não deve ser conhecido em parte e, na parte conhecida, deve ser desprovido.

De início, cumpre estabelecer balizamento processual quanto à extensão do conhecimento deste recurso, tendo em vista que a matéria devolvida a este Tribunal apresenta naturezas jurídicas distintas no que concerne à preclusão.

De um lado, verifica-se que a insurgência relativa ao valor exequendo e ao suposto aditamento irregular da inicial encontra-se superada por decisão anterior não impugnada, o que atrai a aplicação do instituto da preclusão consumativa e impõe o não conhecimento parcial da peça recursal.

Por outro lado, a controvérsia atinente à garantia do juízo, especificamente no que tange ao conflito entre a caução imobiliária ofertada e a penhora de ativos financeiros e créditos junto a terceiros, constitui matéria decidida efetivamente no ato ora agravado, inexistindo óbice ao seu conhecimento.

I. DO NÃO CONHECIMENTO PARCIAL: A Inarredável Preclusão Consumativa

No que tange à insurgência contra o valor da execução e à tese de "aditamento irregular da inicial", o recurso padece de vício de admissibilidade insanável.

Consoante se extrai dos autos de origem, a controvérsia acerca do montante exequendo de
R$964.503,28
foi objeto de cognição exauriente pelo juízo de piso na decisão de
ID 49940811 (03/09/2024)
. Naquela oportunidade, o magistrado foi categórico ao afastar qualquer nulidade, assentando que a retificação do valor não se tratava de aditamento voluntário, mas de adequação imperativa ao título judicial reformado por instância superior, seguindo a orientação do Tema 1.076 do STJ.

Ao deixar de interpor o recurso cabível contra aquele pronunciamento, a Agravante permitiu a cristalização da
preclusão
, nos termos do art. 507 do CPC, que veda à parte discutir, no curso do processo, questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Admitir o processamento deste capítulo recursal implicaria em flagrante violação ao princípio da segurança jurídica e da marcha processual progressiva.

Assim, o não conhecimento nesta extensão é medida que se impõe, por ser a matéria
manifestamente inadmissível
.

II - DO MÉRITO: Primazia da Penhora em Dinheiro e Consolidação do Título

No que tange à parcela remanescente do recurso — a insurgência contra a recusa do imóvel ofertado em caução —, a pretensão da agravante não encontra amparo jurídico ou fático.

O sistema processual civil vigente, pautado pelo princípio da máxima utilidade da execução (Art. 797, CPC), estabelece uma gradação legal de bens penhoráveis que coloca o dinheiro em espécie ou em depósito financeiro como prioridade absoluta (Art. 835, inciso I, e § 1º, CPC). A execução se realiza no interesse do credor, e a substituição do dinheiro por bens de menor liquidez — como o galpão em "terreno de marinha" oferecido, cuja alienação é notoriamente complexa — exige a concordância expressa do exequente ou a demonstração inequívoca de que a constrição pecuniária inviabilizaria a operação da empresa, o que não ocorreu neste caso.

A alegação de "asfixia financeira" e o apelo ao princípio da menor onerosidade (Art. 805, CPC) foram integralmente esvaziados pela prova documental produzida nos autos. Os agravados comprovaram, de forma analítica, que a construtora agravante ostenta robusta saúde financeira, mantendo contratos administrativos ativos com diversas esferas do Poder Público que somam mais de R$56.000.000,00 (cinquenta e seis milhões de reais). Entre estes, destacam-se vultosos contratos com o Hospital Universitário Cassiano Antonio de Moraes - HUCAM (R$ 34.297.000,00), com a Prefeitura de Colatina (R$ 12.019.103,10) e com o Município de Jaguaré (R$ 7.589.105,06).

Diante deste cenário de faturamento milionário, a penhora do montante de R$964.503,28 representa apenas uma fração reduzida da capacidade econômica da devedora, sendo plenamente compatível com a manutenção de suas atividades operacionais.

Ademais, sobreveio fato novo e determinante que sepulta qualquer alegação de incerteza quanto ao débito: em 20/02/2026, o Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça,
indeferiu liminarmente os Embargos de Divergência
interpostos pela agravante no processo principal.

Esta decisão (ID 18344336) consolidou definitivamente o título judicial e majorou os honorários advocatícios, confirmando a inexistência de qualquer probabilidade de reversão do julgado que autorizasse o sobrestamento da execução. Tratando-se de verba de natureza alimentar devida a credores idosos, que gozam de tramitação preferencial, a manutenção do bloqueio de ativos financeiros é medida imperativa para garantir a efetividade da jurisdição e evitar o prolongamento injustificado de uma resistência processual já superada pelas instâncias superiores.

Em resumo, concluo que os novos elementos de convicção colacionados aos autos — notadamente a consolidação definitiva do título judicial perante o Superior Tribunal de Justiça e a robusta saúde financeira da agravante, sobejamente demonstrada por seus vultosos contratos administrativos — esvaziaram por completo os fundamentos que outrora ampararam a concessão do efeito suspensivo.

Verificada a higidez do crédito de natureza alimentar e a ausência de probabilidade do direito alegado pela devedora, a revisão do posicionamento liminar é medida imperativa, impondo-se o desprovimento do recurso e a imediata retomada dos atos expropriatórios na origem para a efetiva satisfação do direito dos exequentes.

Por fim, considerando que a instrução processual revelou a ausência de
fumus boni iuris
e que o perigo de dano agora recai sobre os credores, a revogação da liminar anteriormente concedida é medida imperativa.

CONCLUSÃO

Pelo exposto e firme das razões apresentadas,
NÃO CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso quanto à discussão sobre o valor exequendo, face à preclusão, e, na parte conhecida,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão de ID 77387060 que determinou a penhora de ativos financeiros e créditos;

Por conseguinte,
REVOGO o efeito suspensivo
anteriormente concedido (ID 18059121), autorizando o juízo de origem a dar imediato prosseguimento aos atos expropriatórios, inclusive com a expedição de alvarás para levantamento de valores incontroversos penhorados.

Sem condenação em multa por litigância de má-fé, por não vislumbrar, nesta oportunidade, dolo processual que extrapole o exercício do direito de defesa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar